Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705973-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. E. S. D. C. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 56292725) da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência (ID 56003282), nos seguintes termos (excerto): [...] A pretensão de obtenção da tutela considera o fato de ser o Agravante menor de idade, sendo que a discussão consiste na possibilidade de se concluir o ensino médio antes do momento oportuno, tendo por base a idade e o ano letivo cursado pelo adolescente, com a finalidade de efetivar a matrícula em curso superior, contrastando com as disposições da LDB, bem como com o entendimento firmado no IRDR 13 a respeito do tema. Em relação ao tema, vários são os óbices para o deferimento do pedido de tutela, a começar do entendimento dessa Relatoria a respeito do tema, consubstanciado nos vários acórdãos lavrados (AGI 0702243-69.2021.8.07.0000, AGI 0701630-83.2020.8.07.0000, AGI 0710743-32.2021.8.07.0000, AGI 07011137-77.2018.8.07.0000 e AGI 0700562-69.2018.8.07.0000). Além disso, em tese, pedido encontra óbice no Art. 37 da Lei 9.394/1996, que esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. Essa não parece ser a hipótese dos autos, donde se infere que o Agravante antecipou seus estudos, como afirmado na peça de agravo. De mais a mais, o menor, nascido em 29/08/2006, conta com 17 anos (ID 186514050 na origem), situação essa não abrangida pelo Art. 38, §1o, II do mesmo diploma legal, sem deixar de mencionar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000). O fato de não haver trânsito em julgado não compromete a aplicabilidade do tema, bem como a submissão do caso concreto a ele, já que se estabelece, em regra, o conteúdo eficacial da tese. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência [...]. Nas razões do pedido de reconsideração, o Agravante repisa os argumentos constantes na petição do agravo de instrumento, o que não se mostra suficiente para eventual reconsideração da decisão proferida, a qual deverá ser mantida. Importante ressaltar que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se as determinações de ID 56003282. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2024 15:07:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador